Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737144-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES PEREIRA SANTIAGO AGRAVADO: DANA KETHERY SANTOS DELMONDES, JANAINA AMARAL BARBOZA DE OLIVEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Charles Pereira Santiago contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001234-40.2019.5.10.0101. 2. O agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora das verbas trabalhistas que em breve serão recebidas pela executada, Dana Kethery Santos Delmondes na justiça do trabalho, até o limite dos valores devidos na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela. 5. O agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados que justificassem a concessão da gratuidade de justiça. 6. Resposta no ID no 51162126 e seguintes. 7. Gratuidade de justiça deferida e pedido de antecipação de tutela parcialmente deferido (ID 51171130). 8. Contrarrazões (ID 53068473). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 11. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 12. A decisão que indeferiu a penhora pleiteada foi proferida em 28/07/2023 (ID 166601296), disponibilizada no DJe em 31/07/2023 e considerada publicada em 01/08/2023 (ID 167140495). 13. A contagem de prazo iniciou-se em 02/08/2023, e, respeitado o feriado em 11/08/2023 e a indisponibilidade do sistema PJe em 23/08/2023, o prazo de interposição do agravo encerrou-se em 24/08/2023. 14. Em 08/08/2023, o agravante apresentou pedido de reconsideração (ID no 167955884), indeferido pela de decisão (ID 169606398). 15. Ocorre que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021 e TJDFT, Acórdão no 1329028. 16. Como o agravo só foi interposto em 04/09/2023, é de se reconhecer sua intempestividade. 17. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 18. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). Revogo a decisão liminar de ID no 51171130. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro